Tribunal: STF
Processo: HC 234569
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jhonata Henrique Aleixo da Silva e Kesley Lincoln Paulo de Jesus impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. NULIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta a qual, aliada ao reconhecimento firme e coerente da vítima e testemunhas, inclusive na fase processual, em que foram asseguradas as garantias do devido processo legal, ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado. A alteração da conclusão do julgado atacado demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não pode ser feito na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 830.212 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Sustenta, em síntese, a ilicitude do reconhecimento pessoal, em razão de inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado:



    Todavia, consta que o reconhecimento dos acusados foi devidamente realizado pelo delegado de polícia, dessa forma, entendo que não há o que questionar quanto ao valor probatório dos aludidos procedimentos, uma vez que tal medida auxilia o desenvolver das investigações, a fim de indicar o possível autor do fato típico. 



    Destaco que é possível a valoração do reconhecimento fotográfico como prova, ainda que feito de forma diversa do previsto na legislação processual penal, sobretudo, quando amparado por outros elementos probatórios constantes nos autos. 



    Na espécie, além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima perante a autoridade policial, constam nos autos os depoimentos da ofendida e testemunhas durante a instrução processual. 



    Ainda que os denunciados tenham negado a prática dos delitos em juízo, o depoimento da vítima é suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva com relação ao delito de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, haja vista que narrou com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, confirmando em juízo os horrores vivenciados na data dos fatos. 



    [...] 



    Não bastasse o reconhecimento fotográfico, os depoimentos testemunhais, notadamente, a vítima, Larissa Mendonça Jardim e Marquez, e os policiais militares, Leonardo Inácio Terra e Silvânio de Barros Arruda. 



    Fato é que as versões de negativa de autoria dos acusados JHONATA e KESLEY restaram descaracterizadas diante do conjunto probatório colacionado aos autos. Assumir a condição de receptadores do veículo nada mais é que uma estratégia defensiva visando se eximirem da responsabilidade criminal, no sentido de que os autos prescrevam, haja vista que possuíam menos de 21 anos na época dos fatos. Porém, os acusados foram reconhecidos pela vítima, inclusive, em audiência e, sobretudo, o acusado KESLEY. Os relatos da vítima são corroborados pelas outras provas jurisdicionalizadas, portanto são relevantes para comprovar a autoria por parte dos acusados. 



    Para além do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, na fase investigativa, que reconheceu KESLEY LINCOLN PAULO DE JESUS, como autor do roubo de seu veículo com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas, há também o depoimento dos policiais militares, que realizaram a apreensão do automóvel em posse dos acusados."



    Tais circunstâncias infirmam objetivamente a alegação da defesa, pois se concatenam de forma lógica, de modo a reforçar o vínculo dos pacientes com a cena do crime, tal como reconhecido pela vítima, e permite a conclusão acerca da sua participação no delito em questão, não sendo a via eleita adequada à mudança do entendimento adotado na origem, sem aprofundado revolvimento do conjunto fáticoprobatório.



    Nesse contexto, afirmou o Tribunal de Justiça local que “Não bastasse o reconhecimento fotográfico, os depoimentos testemunhais, notadamente, a vítima, Larissa Mendonça Jardim e Marquez, e os policiais militares, Leonardo Inácio Terra e Silvânio de Barros Arruda (...) os acusados foram reconhecidos pela vítima, inclusive, em audiência (...) Os relatos da vítima são corroborados pelas outras provas jurisdicionalizadas (...) há também o depoimento dos policiais militares, que realizaram a apreensão do automóvel em posse dos acusados.”



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente